Tribunal: TJSP
Processo: 0014180-79.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante WILSON LEANDRO DE BARROS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996 - Voto no 37790 - J
2
.Agravo em Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
Agravante: WILSON LEANDRO DE BARROS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37790
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
GRAVE
Materialidade e autoria
devidamente comprovadas
Palavras dos
agentes de segurança penitenciários -
Depoimentos que se revestem de fé pública
- Inviável a absolvição ou desclassificação
da conduta para a de natureza leve ou
média - Falta grave reconhecida De rigor
a interrupção do lapso temporal para a
concessão de benefícios Perda dos dias
remidos é consequência legal do incidente
Mantido o quantum da perda Art. 127 e
art. 57, ambos da LEP - Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por WILSON LEANDRO DE BARROS, contra a
decisão de fls. 61/63, que reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave por ele perpetrada, em
05/07/2019, e determinou a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime.
Recorre o agravante, buscando sua absolvição,
sob o argumento de fragilidade probatória. Contenta-se,
alternativamente, com a desclassificação para falta média. Ainda,
subsidiariamente, pugna pelo afastamento da interrupção do lapso
temporal, bem como da perda dos dias remidos ou sua redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996 - Voto no 37790 - J
3
para um dia (fls. 01/08).
Contraminutado o agravo (fls. 13/22), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 23),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 73/80).
Relatei.
O
recurso
defensivo
não
comporta
acolhimento.
Consta, do comunicado de evento no 124/2019
(fls. 25) que, no dia 05/07/2019, às 00h05min, o sentenciado
perturbava os outros companheiros de cela, xingando e urinando
no colchão dos outros, falando que não queria ficar mais naquela
cela.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu
sua
prática,
determinando
a
regressão
do
sentenciado, bem como a perda de 1/3 do tempo remido e a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente ao sentenciado o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
O reeducando, ouvido perante a autoridade
sindicante, negou os fatos, aduzindo que tem problema mental e
toma remédio para controlar (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996 - Voto no 37790 - J
4
Os agentes de segurança penitenciária ouvidos
(fls. 35 e 37), por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito no comunicado de evento acima mencionado.
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais,
não
há
como
duvidar
dos
depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária,
pois suas palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto
sejam eles funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos
que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários
acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas ou atipicidade da conduta atribuída, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996 - Voto no 37790 - J
5
que ficou evidente que o ora agravante não cumpriu com seus
deveres, perturbando e xingando outros detentos. Tampouco se
pode cogitar da não observância do princípio da
proporcionalidade, sendo notória a dificuldade do Poder Público
em manter a ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais,
de forma que a não penalização de condutas como a presente
fomentaria os demais detentos a assim também proceder.
Assim, uma vez configurada a infração aos
dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição do
agravante ou a desclassificação da conduta para a modalidade
leve ou média.

Do mesmo modo, é certo que o cometimento da
falta grave, além da regressão de regime (art. 118, inciso I, da
LEP), faz surgir um efeito secundário, qual seja, a interrupção de
seu estágio prisional para a obtenção de novos benefícios.
Essa ponderação levou os nossos tribunais,
inclusive os Superiores, a assentar o entendimento de que a
prática de falta grave interrompe o lapso para a concessão de
benefícios.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê a
cassação do benefício da remição, caso o apenado
venha a ser punido por falta grave, iniciado o novo
período
a
partir
da
infração
disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao
restabelecimento dos dias remidos ou de afronta à
coisa julgada em face de tratar-se de benefício
objeto de decisão judicial transitada em julgado” (HC
no 77592/SP, 1a Turma do STF, rel. Min. Ilmar
Galvão).
“A dicção do art. 127, da Lei no 7.210/84, é clara ao
estabelecer que o condenado que cometer falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996 - Voto no 37790 - J
6
durante a execução da pena, perderá os dias remidos,
motivo pelo qual não há falar em coisa julgada e
direito adquirido, dado que a decisão reconhecedora
da
remição
não
faz
coisa
julgada
material.
Precedentes da Corte. Recurso especial conhecido e
provido” (RESP no 275075/SP, 6a Turma do STJ,
rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 14.02.2002).

“Não
caracteriza
o
constrangimento
ilegal
a
manutenção do sentenciado no regime prisional
fechado, vedada a concessão de progressão quando
demonstrada a prática de falta grave. O cometimento
de falta grave interrompe a contagem do prazo
exigido para a concessão do benefício da progressão
de
regime
prisional.
Ordem
denegada”
(HC
29552/SP, 5a Turma do STJ, rel. José Arnaldo
da Fonseca, j. 17.02.04).
“Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave
pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício necessário ao preenchimento do requisito
objetivo para a concessão do benefício da progressão
de regime. Precedentes” (HC 16233/SP, 5a Turma
do STJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.02.04).
Sobre o tema, houve, inclusive, a edição da
Súmula 534, pelo STJ, a qual dispõe: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração.”.
Quanto à possibilidade de perda dos dias
remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções
Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0014180-79.2019.8.26.0996 - Voto no 37790 - J
7
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é medida
de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a ser
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo
de prisão.
Ora, o agravante praticou falta de natureza
grave, consistente em participação de movimento apto a
subverter a ordem e disciplina na unidade prisional, o que,
certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, pela
gravidade dos fatos.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator